Tribunal: TJDFT
Processo: 0724500-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. PREJUDICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA.
1. Excesso de execução acolhido pelo juiz a quo com a competente homologação dos cálculos apresentados em impugnação importa em ausência de interesse recursal, ensejando o conhecimento parcial do recurso.
2. Conforme artigo 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo para o ajuizamento da demanda, o artigo 9o dispõe que a prescrição recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.
3. Seguindo o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de ação coletiva, o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento de execução individual da sentença proferida em ação coletiva é interrompido pelo ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, quando correspondente a mesma natureza de obrigações, e recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva.
4. Não há prejudicialidade externa entre as execuções coletiva e individual a justificar a pretendida suspensão processual, já que a questão referente ao prazo prescricional para o cumprimento coletivo da sentença já foi dirimida pelo Juízo competente, sem atribuição de efeito suspensivo aos recursos interpostos naqueles autos.
5. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e não provido.